Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700261-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A contra a decisão (id 223265273 – origem), proferida nos autos da Execução Fiscal no 0709567-96.2020.8.07.0016, ajuizada pelo Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade. A agravante foi intimada a recolher no prazo de 5 dias úteis o remanescente do preparo recursal na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id 69015436), considerando que apenas foi juntado o comprovante do preparo simples via boleto bancário muitas horas após o protocolo. Por conseguinte, a agravante opôs embargos de declaração (id 69347919), alegando contradição no referido despacho, sob o argumento que após a implementação do sistema PAGCUSTAS o preparo somente pode ser gerado depois da distribuição do recurso e por isso seria impossível a comprovação no ato da interposição, destacando assim que o encargo foi recolhido em consonância com a orientação deste Tribunal não havendo que se falar em complementação. Ao final, requer o recebimento e o processamento do agravo de instrumento. Contrarrazões pugnando pelo improvimento dos embargos de declaração (id 69794525). Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que os recursos não perpassam o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação. Nesse contexto, constata-se a ausência de conteúdo decisório no comando judicial que intimou a agravante para no prazo de 5 dias úteis complementar o preparo, cuidando-se, a bem da verdade, de simples despacho. No mesmo sentido: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção”. 2. Instado a comprovar a gratuidade de justiça alegada, a parte recorrente apresentou documentos insatisfatórios, motivo pelo qual foi concedido novo prazo para comprovar a hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do preparo, comando não atendido pela parte recorrente. Irresignada com a determinação de comprovação de sua situação econômica, a agravante opôs recurso de embargos de declaração em face do despacho que havia requisitado informações acerca de sua capacidade financeira. 3. Os despachos são pronunciamentos judiciais sem conteúdo decisório, não possuindo o condão de causar prejuízos à parte, portanto, irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. Nos termos do art. 935, I do CPC, incumbe ao relator o dever de dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de provas, motivo pelo qual se mostra possível a determinação de comprovação da hipossuficiência da parte, sobretudo diante de incongruências verificadas nas manifestações da recorrente. 4.1. Preclusa a decisão, a apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863934, 0001572-93.2008.8.07.0016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.)" Por conseguinte, como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado, em regra, no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme artigos 932, inciso III e parágrafo único; e 1.007, § 4o, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Não se descuida que após a implementação do novo sistema PAGCUSTAS, a partir de 02.09.2024, a comprovação do pagamento do preparo do agravo de instrumento via boleto bancário, com a necessária juntada da guia e comprovante, foi diferida para IMEDIATAMENTE após a distribuição do recurso na 2a instância mediante link que direciona o usuário ao sistema, e, caso cumprida, entende-se assim como realizada no ato da sua interposição para fins de observância da norma supratranscrita. A propósito, é exatamente a orientação deste Tribunal veiculada de forma didática, fácil e clara no site https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais, que inclusive foi colacionada pela própria agravante, senão vejamos (id 69347921 - Pág. 1): “O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago IMEDIATAMENTE após a distribuição do recurso na 2a instância, preferencialmente por pix; (...) Se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece 48h após o pagamento; (...) Para o pagamento das custas iniciais e do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas. Ao finalizar a distribuição, será exibido link que direcionará o usuário para o sistema PAGCUSTAS.” (g.n) Todavia, in casu, conforme registrando no despacho de id 69015436, a juntada da guia e do comprovante de pagamento do preparo simples do agravo de instrumento via boleto bancário não ocorreu imediatamente após a distribuição e sim mais de 8 horas depois (ids 68632644 e 68632646), prazo absolutamente desarrazoado. O que ensejou no despacho, proferido no mesmo dia da interposição do recurso, oportunizando a recorrente o pagamento do remanescente na forma dobrada no prazo de 5 dias úteis (id 69015436). Inobstante, mesmo tendo ciência inequívoca da aludida ordem, sob pena expressa de não conhecimento do recurso, e sobretudo das prévias orientações deste Tribunal quanto as regras e funcionalidades do sistema PAGCUSTAS, a recorrente descumpriu a ordem. Nesse quadro, revela-se caracterizada a deserção do agravo de instrumento, impondo-se também o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, bem como NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante os artigos 1.001 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, pelas manifestas inadmissibilidades dos recursos. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora